Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741854-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO LOUZADA MELO RECORRIDO: ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INVENTÁRIO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação - Cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência fixados na ação de arbitramento de honorários. 2. Decisão anterior - A r. decisão agravada deferiu a penhora no rosto dos autos do quinhão a que tem direito o agravante-executado na ação de inventário dos bens deixados por sua falecida genitora. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora no rosto dos autos do inventário, diante da alegação de impenhorabilidade do bem de família. III – Razões de decidir 4. A penhora no rosto dos autos representa expectativa de crédito futuro em favor do devedor e pode resultar, finalmente, na satisfação do direito da exequente, art. 860 do CPC. 5. Uma vez que a penhora no rosto dos autos foi determinada sobre o quinhão a que tem direito o agravante-devedor no monte a ser partilhado, a alegação de impenhorabilidade do bem de família não justifica a sua desconstituição. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 860. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1609853, 07209894820228070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, parágrafo único, e 3o, ambos da Lei 8.009/90 e 832 do Código de Processo Civil, suscitando a impossibilidade de penhora no rosto dos autos do inventário, ao argumento de que o imóvel situado na QE 32, Conjunto H, Casa 26, Guará II/DF é bem de família, impenhorável, em consequência, os valores advindos da sua venda também o são. Frisa que o órgão julgador desconsiderou a extensão da impenhorabilidade aos frutos da venda do bem de família. Pontua que é impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas serve de efetiva residência ao núcleo familiar. Busca seja declarada a impenhorabilidade dos valores oriundos da venda do bem de família, situado na QE 32, Conjunto H, Casa 26, Guará II-DF, por estarem destinados à aquisição de novo imóvel para moradia ou à subsistência da família. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Verifica-se, inicialmente, que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 72192163), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Por essa razão, foi determinada a intimação da parte recorrente para regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015 (ID72192164). Todavia, transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente regularizar a representação processual. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula n. 115 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.444.891/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.848.972/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025. Ainda que ultrapassado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não deveria prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, parágrafo único, e 3o, ambos da Lei 8.009/90 e 832 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 68869342): (...) Examinado o cumprimento de sentença originário, cujo valor postulado era de R$ 439.895,34 atualizado até 1/8/2024 (id. 206289031), o MM. Juiz deferiu na r. decisão agravada a penhora no rosto dos autos do quinhão a que tem direito o agravante-executado na ação de inventário (proc. 0702624-98.2022.8.07.0014) dos bens deixados por sua falecida genitora. 18. Neste agravo de instrumento, o agravante-executado insurge-se contra a constrição, insistindo na alegação de que o imóvel situado na QE 32, Conjunto H, Casa 26, Guará II/DF é bem de família, impenhorável, em consequência, os valores advindos da sua venda também o são. 19. Ocorre que, exatamente como assentou o MM. Juiz na r. decisão agravada, a penhora no rosto dos autos não foi determinada sobre referido imóvel, que também não é o único bem que integra o inventário, mas sobre o quinhão a que tem direito o agravante-devedor no monte a ser partilhado. 20. Nesse ponto, destaque-se que, conforme esboço de partilha acostado aos autos originários (id. 206289036), os bens a partilhar são, além do imóvel situado na QE 32, um imóvel situado em Goiânia/GO, valores em espécie, veículo, título de capitalização e crédito decorrente de precatório. 21. Por isso, a penhora no rosto dos autos do referido processo representa expectativa de crédito futuro em favor do agravante-executado e pode resultar, finalmente, na satisfação do direito do agravado-exequente. 22. Ressalte-se ser possível referida penhora, uma vez que a penhora no rosto dos autos deferida pelo Juízo a quo é decorrente de expressa previsão legal, além do agravante-executado responder como todos os seus bens presentes e futuros, arts. 789 e 860 do CPC. (...) 24. Nesses termos, deve ser mantida a penhora no rosto dos autos determinada em favor do agravado-exequente. Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028